Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739254-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Imissão na Posse – Cumprimento da Liminar na Origem – Suspensão do Feito até Julgamento de Ação Anulatória – Prejudicialidade Externa – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, conheço do Agravo de Instrumento, ante o Rol Taxativo Mitigado, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da Decisão originária, a fim de que seja determinado “o imediato prosseguimento do processo originário (imissão na posse), independentemente da ação anulatória, vez que inexiste a alegada prejudicialidade externa”. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ressalto que, conforme se observa da certidão de ID 137892360, o autor/agravante já foi imitido na posse do imóvel. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator